Tribunal: STF
Processo: RE 630817
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO COM ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE O ATO COMISSIVO OU OMISSO E O ILÍCITO PRATICADO: RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.